Tribunal: TJSP
Processo: 1012792-92.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor público municipal aposentado – Pretensão à majoração dos proventos em 25%, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91 – Benefício concedido aos aposentados por invalidez que necessitam da assistência permanente de outra pessoa - Impossibilidade – Ausência de permissivo legal - Servidor aposentado no Regime Próprio de Previdência - Vedada a adoção de

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Servidor público municipal aposentado – Pretensão à majoração dos proventos em 25%, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91 – Benefício concedido aos aposentados por invalidez que necessitam da assistência permanente de outra pessoa - Impossibilidade – Ausência de permissivo legal - Servidor aposentado no Regime Próprio de Previdência - Vedada a adoção de regime híbrido - Precedentes – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos – Artigo 252 RITJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012792-
92.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUELY SOARES
IZIDORO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-92.2019.8.26.0554 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1012792-92.2019.8.26.0554
Comarca:
Santo André
(1a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
SUELY SOARES IZIDORO
Apelado:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Voto no 22082
APELAÇÃO
Procedimento Comum
Servidor público
municipal aposentado Pretensão à majoração dos proventos em
25%, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91 Benefício
concedido aos aposentados por invalidez que necessitam da
assistência permanente de outra pessoa - Impossibilidade

Ausência de permissivo legal - Servidor aposentado no Regime
Próprio de Previdência - Vedada a adoção de regime híbrido -
Precedentes
Sentença de improcedência mantida por seus
próprios fundamentos Artigo 252 RITJSP Recurso desprovido.
Trata-se de ação proposta por SUELY SOARES IZIDORO em
face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando a majoração do benefício
previdenciário em 25%, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91, sob o argumento
de que necessita de assistência permanente de outra pessoa por ser portadora de
esclerose lateral amiotrófica em estágio avançado.

A sentença de fls. 67/69 julgou improcedente o pedido,
condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão de assistência
judiciária gratuita.
Recorre SUELY SOARES IZIDORO, requerendo a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-92.2019.8.26.0554 -Voto no
3
sentença (fls. 77/86). Alega que a previsão contida no artigo 45 da Lei no 8.213/91
deve ser aplicada ao servidor público aposentado à vista dos princípios constitucionais
da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 98, parágrafo 1o
do CPC), com contrarrazões (fls. 90/94).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Extrai-se da inicial que SUELY SOARES IZIDORO, servidora
pública no exercício do cargo de professora, foi aposentada por invalidez, em 1994,
por ser portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica Afirma que, desde 2012, com a
evolução da enfermidade, está acamada e é dependente de serviço de homecare,
razão pela qual requer a majoração de seus proventos em 25%, nos termos do artigo
45 da Lei no 8.213/91.
O Magistrado a quo julgou improcedente o pedido por entender
que os benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social não podem ser
estendidos aos servidores públicos, integrantes do Regime Próprio, uma vez que
vedada a adoção de regime híbrido.
Deve ser a sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
ratificados em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto
não configura omissão ou ofensa ao dever de fundamentação, conforme a orientação
do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-92.2019.8.26.0554 -Voto no
4
12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e
abaixo transcritos:
“Vistos.
Suely Soares Izidoro ajuizou a presente ação de rito comum em face de
São Paulo Previdência SPPREV alegando, em síntese, que no ano de 1991 foi aposentada por
invalidez por ser portadora de esclerose lateral amiotrófica. Relata que desde 2012 encontra-
se acamada, estando hoje totalmente paralisada, de modo que depende de serviço de
homecare. Em virtude de tal condição, requereu junto ao demandado a majoração em 25% de
sua aposentadoria, com fundamento no "art. 45 da Lei da Previdência Social", o que lhe foi
negado. Assim, postula a condenação da demandada na obrigação de fazer consistente em
majorar seu benefício previdenciário em 25%, nos termos do art. 45, da Lei 8.213/91.
Indeferida a liminar (fls. 38/39), o demandado foi citado e apresentou
contestação. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defendeu a
improcedência do pedido, ressaltando que a Administração Pública pauta-se pelo princípio da
legalidade e argumentando que o pedido não teria embasamento legal (fls. 47/50).
Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora em réplica.
Ao final, o Ministério Público opinou pela improcedência do peido (fls.
64/65).
É o relatório.
Decido.
O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
I do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão seja de fato e de direito, diante
dos elementos carreados aos autos, não há necessidade de outras provas.
De início, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
demandado.
Isso porque, a procedência do pedido implicaria majoração dos proventos
do benefício pago pelo demandado, de modo que este teria sua esfera jurídica diretamente
atingida.
Superada essa questão, passo ao exame do mérito.
É hipótese de improcedência do pedido.
A autora postula a extensão da Lei no 8.213/91, que trata dos
benefícios do Regime Geral da Previdência Social para, nos termos do art. 45 do referido
diploma, obter acréscimo de 25% no seu benefício de aposentadoria por invalidez.
Ocorre que a autora, enquanto ex-servidora estadual, aposentou-se pelo
Regime Próprio.
Com efeito, é certo que o Regime Geral e o Regime Próprio diferenciam-
se por diversas particularidades e, em geral, este último costuma ser mais vantajoso ao
aposentado que aquele.
Deste modo, considerando-se a autonomia dos entes para instituírem
regimes próprios, bem como considerando que os benefícios dos servidores não são
estendidos aos aposentados do regime geral, não há como acolher a pretensão.
Ressalto que entendimento diverso, ao contrário de atender ao
princípio da autonomia, acarretaria distorções não só pelo impacto financeiro do erário,
já que este não conta com tal despesa, como também pelo fato da impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-92.2019.8.26.0554 -Voto no
5
reconhecer aos beneficiários do regime geral outras benesses
Neste sentido:
APELAÇÃO - Servidor público municipal aposentado por invalidez
permanente - Pedido de concessão de acréscimo de 25% em seus
proventos, com base no art. 45 da Lei no 8.213/91 - Inadmissibilidade -
Servidor municipal que possui regime próprio de previdência e que não
prevê a concessão do benefício pleiteado - Precedentes - Sentença
mantida Recurso desprovido. (Ap. No 1028525-83.2018.8.26.0053, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Renato Delbianco, j. 23.04.2019).
AÇÃO ORDINÁRIA- Servidor público estadual inativo - Policial civil -
Aposentado por invalidez, em razão de incapacidade total e permanente,
decorrente de deficiência visual em ambos os olhos - Pedido de
concessão de acréscimo de 25% sobre seus proventos de aposentadoria,
nos termos do art. 45 do Regime Geral de Previdência Social (Lei
Federal no 8.213/91) - Servidor aposentado por regime próprio de
previdência social - Impossibilidade de conceder benefício não previsto
no regime próprio de previdência - Sentença mantida - Recurso de
apelação não provido. (Ap. No 1001198-75.2016.8.26.0590, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 14.06.2018).
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, julgo o processo com resolução do mérito e rejeito o pedido.
Em razão da sucumbência, a parte autora arcará com o pagamento das
despesas processuais (excetuada a taxa judiciária, conforme isenção prevista no art. 6.o, Lei
Estadual n.o 11.608/03) e honorários advocatícios que fixo, na forma do artigo 85, §3, Io, do
Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa, consignando-se que, por
ser a vencida beneficiária da justiça gratuita, deverá ser observada a regra estabelecida no
artigo 98, §3, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Santo André, 27 de agosto de 2019.”
Sublinhe-se que a sentença mostra-se em conformidade com a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, como se extrai dos julgados abaixo:
APELAÇÃO
Servidor público municipal aposentado por invalidez
permanente
Pedido de concessão de acréscimo de 25% em seus
proventos, com base no art. 45 da Lei no 8.213/91 Inadmissibilidade
Servidor municipal que possui regime próprio de previdência e que não
prevê a concessão do benefício pleiteado
Precedentes
Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1028525-83.2018.8.26.0053; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público estadual inativo Policial civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012792-92.2019.8.26.0554 -Voto no
6
Aposentado por invalidez, em razão de incapacidade total e permanente,
decorrente de deficiência visual em ambos os olhos - Pedido de
concessão de acréscimo de 25% sobre seus proventos de aposentadoria,
nos termos do art. 45 do Regime Geral de Previdência Social (Lei
Federal no 8.213/91)
Servidor aposentado por regime próprio de
previdência social Impossibilidade de conceder benefício não previsto
no regime próprio de previdência
Sentença mantida
Recurso de
apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001198-75.2016.8.26.0590; Relator (a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018)
Cumpre esclarecer que inaplicáveis os precedentes firmados no
REsp no 1720805/RJ e REsp no 1648305/RS (tema no 982/STJ), pois tratam da
possibilidade de concessão do acréscimo de 25% independentemente da modalidade
da aposentadoria, restringindo-se, todavia, àqueles integrantes do Regime Geral de
Previdência Social, o que não é o caso dos autos.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença.
Ana Liarte
Relatora